Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-80.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702604-80.2021.8.07.0002 RECORRENTE: CLEYSON FELICIANO ROLIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. AÇAO PENAL PUBLICA INCONDICIONADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – Súmula no 542/STJ 2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões. 3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do CP. 4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Súmula no 588/STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 16 da Lei 11.340/2006, sustentando que a ofendida apresentou pedido de retratação de forma tempestiva, antes do recebimento da denúncia, tendo em vista que essa se encontrava convivendo tranquilamente com o ora recorrente; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, com vistas à fixação do regime inicial aberto. Afirma que a reincidência foi equivocadamente considerada; e c) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria, sendo necessária a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à alegada contrariedade ao artigo 16 da Lei 11.340/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior” (RCD no RHC 178.756/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 9/3/2023). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 33, § 2o, do CP, pois o entendimento esposado no acórdão resistido está em sintonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no HC n. 809.166/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47913595): “(...) Em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas tenho que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelos seguintes elementos de prova: ocorrência policial n. 2.045/2021-1 (ID 44902916), termo de declaração da vítima (ID 44902917); termo de requerimento de medida protetiva ID 44902918); relatório (ID 44902931); o laudo de exame de corpo de delito (ID 44902933), tudo em sintonia com a prova oral colhida. (...) A versão apresentada pelo réu se mostra isolada nos autos. Além da palavra firme e coerente apresentada pelas vítimas, o laudo pericial (ID 44902933) atesta a existência das lesões narradas pela vítima Priscilla, consistentes em lesões contusas na vértebra cervical. (...) Alega a defesa que a agravante da reincidência não deveria ter sido valorada, pois o processo sobre o qual a sentença se baseou, na verdade, fora arquivado por falta de condições de procedibilidade, de modo que o réu seria tecnicamente primário. Não lhe assiste razão. Da leitura da folha de antecedentes (ID 44902942 – fls 3/5), observa-se que o réu foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do processo no 2014.02.1.003772-7, pela prática do crime de desacato. Trata-se de processo distinto do citado pela defesa em sua apelação, mas que gera reincidência, pois transitado em julgado antes dos fatos ocorridos nos presentes autos. (...)” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021